Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001352-61.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: OI S.A.;
AGRAVADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oi S.A. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação civil pública para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido de tutela específica proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, homologou a proposta de honorários periciais e determinou o seu pagamento.
Alega, em preliminar, que o agravo de instrumento deve ser distribuído ao Desembargador José Zuquim Nogueira, em razão de prevenção em relação ao recurso no 51421-56.2017.811.0000.
No mérito, assegura que, a decisão agravada, “se limitou a homologar os honorários periciais no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta reais) sem que fosse analisada a impugnação formulada pela ré, ora agravante, (i) a respeito da necessidade de comprovação da especialização do expert indicado no objeto da perícia considerando a natureza técnica e específica da prova técnica, (ii) bem como a respeito da impugnação ao vultoso valor arbitrado pelo i. perito”.
Assevera que, “na petição que aceita o encargo e formula proposta de honorários para o trabalho, a empresa indica os 3 (três) profissionais que irão atuar na perícia: (i) William Saad, graduado em Tecnologia de Processamento de Dados; (ii) Fernando Vaz Guimarães Abrahão, graduado em Ciências Econômicas e (iii) Juliana Ricardo Bispo Reis Coelho, economista. Como se pode verificar, nenhum dos 3 (três) profissionais possui qualquer especialização em engenharia de telecomunicações”.
Afiança que, “pretende o MM. Juízo de origem aferir se a agravante possui aparato técnico para prestar serviço de qualidade no Município de Pontes e Lacerda. Verifica-se, assim, pois, que se trata de perícia estritamente técnica e específica. E sendo o escopo da perícia complexo e amplo, é imprescindível que o profissional que realizará os trabalhos tenha especialização em engenharia de telecomunicações, sobretudo na prestação de serviço de internet banda larga, o que não ocorre no caso”.
Afirma que, “não se questiona a competência dos profissionais indicados pela empresa Real Brasil Consultoria LTDA nas áreas que atuam, mas é absolutamente impensável que 2 (dois) economistas e um processador de dados realize prova que deveria ser realizada por um engenheiro de telecomunicações”.
Acentua que, nada obstante “o expert tenha fixado valor vultoso para seus honorários periciais, não houve apresentação de detalhamento da composição deste custo em suas respectivas propostas. Ou seja, o perito indicado pelo juízo de origem não justificou, em momento algum, como chegou aos valores dos seus honorários”.
Pontua que, o valor arbitrado a titulo de honorários periciais, “revela-se manifestamente desarrazoado, motivo pela qual a agravante requer que sejam reduzidos e arbitrados em quantia compatível com a perícia a ser realizada nos presentes autos, em respeito à boa-fé processual, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a ausência de demonstração analítica da composição dos custos”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Considerando a ausência de informação de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento (vide certidão de fl. 929) e, ante a concordância expressa dos autores, homologo a proposta de honorários de fls. 859/862, no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), para que surta seus regulares efeitos.
Intime-se o requerido, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que realize o depósito da integralidade da verba honorária no prazo de 15 (quinze) dias. Após, a secretaria deverá adotar as providências necessárias à vinculação do numerário a este processo.
Preclusas as vias impugnatórias desta decisão e cumprida a determinação encimada, intime-se o “expert” para que inicie os trabalhos periciais, bem como, expeça-se alvará de levantamento da metade dos honorários periciais depositados.
Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. [...]. (Id. 74326474, fls. 1).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na decisão de ref. 117, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.
Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na íntegra a decisão lançada à ref. 117.
Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).
Intimem-se via DJE. [...]. (Id. 74326476, fls. 2).
Quanto à questão acerca da prevenção do relator do recurso, autos no 51421-56.2017.811.0000, registro que o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira foi transferido, em razão de permuta, para a Terceira Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2019 (TJ/MT, Tribunal Pleno, pedido de permuta 7306-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14 de fevereiro de 2019).
Daí decorrente, não há qualquer vinculação ao Desembargador transferido por motivo de prevenção, por não se cuidar das hipóteses dos artigos 66-C e 66-D, cabeça e § 1o, do RITJ/MT.
Prossigo.
De inicio, anoto que, contra decisão que determina o pagamento de honorários periciais proferida em processo submetido ao rito da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, cabe agravo de instrumento, a teor do parágrafo 1o do artigo 19 da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965: “Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”, aplicável à hipótese, visto que a ação civil pública integra o denominado microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos.
[...] 4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que (sic) a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1o, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que ‘das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento.’
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral (REsp 1452660/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).
6. A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em ‘outros casos expressamente referidos em lei.’ [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1733540/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]
No que se refere à alegação de que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. “não detém a necessária qualificação técnica para a realização da prova pericial” (Id 74326471, fls. 16), constata-se que, a decisão que nomeou o perito, proferida em 6 de março de 2019, há muito está preclusa.
[...] Delimito como pontos controvertidos:
(i). A existência de oscilações na frequência do sinal de internet, e;
(ii). O fornecimento do serviço e disponibilização de internet na velocidade de 2 Mb, 10 Mb e 15 Mb, ofertada pela ré aos consumidores no Município de Pontes e Lacerda.
Assim, admito como meio de prova para o deslinde da celeuma, a produção de prova pericial, a única que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.
Saliento que as partes deverão observar a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do NCPC, tal como já fora delineado na decisão inaugural, a qual se encontra preclusa.
Ademais, tendo em vista a especialidade técnica necessária à realização dos trabalhos, nomeio para a realização da perícia a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu procurador legal, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, no 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052- 9929/3052-7636, independentemente de compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do NCPC).
Intime-se o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, NCPC). No caso de aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2o, I, do NCPC, o qual deverá ser suportado pelo requerido/executado (art. 95, “caput”, do NCPC).
Após, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3o, do NCPC.
Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas deliberações.
Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil).
Caso seja requerido pelos “experts”, autorizo desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. [...]. (Primeiro Instância, Processo Judicial Eletrônico no 0000294-11.2015.8.11.0013, Id. 46076129, fls. 6). [sem negrito no original].
Dessa decisão, a agravante teve conhecimento, tanto que, em 22 de março de 2019, opôs embargos de declaração (Primeira Instância, Id. 46076129, fls. 14/23); na data de 17 de maio de 2019 apresentou pedido de chamamento do feito à ordem (Primeira Instância, Id. 46076129, fls. 43/49); e na data de 2 de setembro de 2019, interpôs agravo de instrumento no 1013052-05.2019.8.11.0000, no qual sou relator, a requerer:
[...] No mérito recursal, confia a agravante em que será reformada a decisão agravada e acolhidas as preliminares arguidas de (i) ilegitimidade passiva; (ii) inépcia da inicial e (iii) falta de interesse de agir, extinguindo este processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
92. Caso não sejam acolhidas as preliminares assinaladas, confia, então, a agravante em que será provido o recurso, de modo a ser reconsiderada a decisão de deferimento de prova pericial, diante do fato de que os pontos fixados como controvertidos já são objeto de regulamentação pela ANATEL, ente legitimado para regular o setor de telefonia e o atendimento aos parâmetros de qualidade exigidos já foi devidamente comprovado nos autos, sendo desnecessária a produção de prova para atestar a regularidade do serviço. [...]. (agravo de instrumento, no 1013052-05.2019.8.11.0000, Id. 13820979, fls. 28).
Daí decorrente, dúvida não há de que, preclusa está a questão a respeito da nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para execução da perícia, visto que a incapacidade técnica do perito nomeado deveria ser impugnada no agravo de instrumento no 1013052-05.2019.8.11.0000; contudo, acerca do assunto, naquele, a agravante tão somente alega que “é completamente impertinente a produção de prova pericial para avaliar questão já detalhadamente estudada e regulamentada pela ANATEL. Só a ANATEL detém a competência a expertise para regular o setor e, como já visto, estabeleceu regras distintas e metas mínimas para a prestação dos serviços, tendo em vista as especificidades técnicas relativas a cada um deles, o que inclusive, foi reconhecido pela r. decisão ora agravada” (agravo de instrumento no 1013052-05.2019.8.11.0000, Id. 17183453, fls. 26).
Em relação ao valor dos honorários periciais, é certo que, estes devem ser arbitrados de acordo com a complexidade da demanda, a natureza, o local da prestação do serviço, o tempo de execução, os quesitos e o valor da causa.
No caso, à primeira vista, constato que o valor de R$ 58.840,00: cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta reais, arbitrado a título de honorários periciais, está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente, porque como bem explicitado pela agravante ao alegar ausência de expertise da empresa nomeada, trata-se de perícia “estritamente técnica e específica” (Id. 74326471, fls. 17), com ampla complexidade.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator